Tribunal: TJPA
Processo: 0810063-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810063-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALLAN PATRICK SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810063-84.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: ALLA PATRICK SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06 E 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA).

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA.
ABERTURA DE PRAZO PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIOS E DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA.

-
É ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE A ABERTURA DE PRAZO PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA NÃO IMPLICA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE, UMA VEZ QUE AO JUÍZO COMPETE PROVER A REGULARIDADE DO PROCESSO E MANTER A ORDEM NO CURSO DOS RESPECTIVOS ATOS;

-
O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E, COMO CEDIÇO, EVENTUAL NULIDADE DEVE VIR ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO, SITUAÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS, SENDO PRUDENTE ESCLARECER QUE, NA HIPÓTESE, O DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA JUNTAR O TERMO DE CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS, JUSTAMENTE, POSSIBILITA QUE
O ACUSADO EXERÇA O DIREITO À AMPLA DEFESA, EM SUA PLENITUDE;

-
SE AO INVÉS DE TER DETERMINADO O ADITAMENTO DA INICIAL, O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU TIVESSE REJEITADO A DENÚNCIA POR INÉPCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TERMO DE CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS, NADA IMPEDIRIA O ÓRGÃO ACUSATÓRIO DE PROPOR NOVA AÇÃO PENAL COM INICIAL ACUSATÓRIA RENOVADA E CORREÇÃO DOS VÍCIOS IDENTIFICADOS.

-

ASSIM SENDO, OS ELEMENTOS CORROBORADOS AOS AUTOS NÃO APONTAM NA DIREÇÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA,
SENDO PREMATURA A EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL, NESSE MOMENTO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

50ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 16 de agosto de 2023 e término no dia 18 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALLAN PATRICK SANTOS DOS SANTOS,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos da Ação Penal nº 0800277-74.2023.8.14.0401, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas e ameaça.

Narra a impetrante (fls. 02/12, ID nº 14765913), em síntese que em decisão datada de 23/02/2023, o Juízo
a quo
reconheceu expressamente a inépcia da denúncia apresentada pelo Ministério Público, no entanto, ao invés de rejeitar a peça acusatória, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, determinou, de ofício, o Aditamento da denúncia pelo
Parquet
, violando, assim, o sistema acusatório e os princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador.

Aduz que, cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia e ao juiz apenas recebê-la ou rejeitá-la, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal e em caso de inépcia da denúncia, a providência cabível é rejeitá-la, ainda que seja possível ao Ministério Público oferecer nova denúncia, conforme informa o princípio acusatório.

Pugna, assim, pelo trancamento da ação penal, sob pena de nulidade de todo o processo por quebra de imparcialidade do juiz e violação ao princípio acusatório.

Deneguei
a Liminar (fl. 78, ID nº 14772387), ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

86/87
, ID nº 14858370), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

1. Em 06/01/2023, foi distribuído a este Juízo o Inquérito por Portaria nº 00035/2022.103967-0, tendo como indiciado Allan Patrick Santos Dos Santos, pela prática do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas, ocorrido em 12/09/2022.

2. Na data de 31/01/2023, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra o indiciado, atribuindo-lhes a prática dos tipos previstos nos artigos 24-A da Lei 11340/2006, 147, 150, I e 163, parágrafo único, inciso I, todos do CP.

3. Em análise da exordial acusatória, este Juízo entendeu que não era possível o seu recebimento de plano, haja vista que apesar de ter sido relatado o descumprimento das medidas protetivas, não foi juntado nos autos a comprovação de ciência desta pelo acusado, sendo que por uma questão de celeridade e economia processual, foi determinada a devolução dos autos ao Ministério Público para que procedesse às emendas necessárias.

4. O
Parquet
procedeu em 28/02/2023, a juntada da ciência do acusado das medidas protetivas contra ele deferidas, sendo então recebida a exordial, determinando-se a citação do réu.

5. O réu foi pessoalmente citado, apresentando resposta à Acusação por meio da Defensoria Pública no dia 23/06/2023.

6. Os autos encontram-se aguardado a análise da resposta à acusação e eventual designação da audiência.

7. No que se refere aos antecedentes criminais de ALLAN PATRICK SANTOS DOS SANTOS, informo a existência dos seguintes processos em andamento:

0800277-74.2023.8.14.0401, 0814105-74.2022.8.14.0401 (Ações Penais) e 0809988-40.2022.814.0401 (Medida Protetiva).

Nesta
Superior Instância
(fls. 90/96, ID nº 14929737), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
Conhecimento
e
Denegação
da presente ordem de Habeas Corpus, sendo
necessário o prosseguimento da ação penal, com o exame das provas colhidas em contraditório, podendo o paciente, oportunamente, se manifestar e comprovar sua tese defensiva.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que a ação penal deve ser trancada, pois o juiz mesmo reconhecendo
expressamente a inépcia da denúncia, determinou seu aditamento, por ausência de juntada do termo de ciência das medidas protetivas, onde, deveria ter rejeitado a peça.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Conforme relatado, busca a defesa do paciente, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, a rejeição da denúncia, em razão da alegada inépcia da mesma, tendo em vista, em síntese, sua irresignação contra decisão da autoridade ora coatora, que determinou a intimação do Ministério Público para emendar a inicial acusatória.

De início, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevi excerto do despacho o qual se insurgiu a ora impetrante:

“DECISÃO

Verifico que a presente denúncia não pode ser recebida de plano, haja vista que embora o Parquet tenha aduzido que o réu descumpriu as Medidas Protetivas decretadas pela 2° Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, não juntou na Denúncia o termo de ciência das medidas protetivas.

Com efeito, a omissão existente, se não corrigida, pode levar à inépcia e, por consequência, a rejeição da denúncia.

Assim, embora nossa lei processual penal não preveja expressamente a emenda à inicial, a exemplo do art. 321, do CPC, entendo ser isto possível pela leitura do art. 569 do CPP, ao prever que as incorreções da denúncia poderão ser supridas a qualquer momento, antes da sentença final.

De mais a mais, com a rejeição da denúncia por vício sanável, outra poderá ser formulada. Assim, por uma questão de economia e celeridade processual, é muito mais vantajoso oportunizar ao Ministério Público para proceder as complementações e providências necessárias, a fim de evitar a sua rejeição, bem como para garantir o efetivo exercício da ampla defesa.

Desse modo, com fundamento no art. 569, do CPP,
INTIMO o Ministério Público
para que proceda as emendas necessárias”.

Examinando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia hábil a ser corrigida pela via estreita do
habeas corpus
.

Com efeito, verifico que não há que se falar, na hipótese, em violação aos princípios acusatório e da imparcialidade decorrente do despacho acima transcrito, ressaltando,
mutatis mutandis
, que a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos.

Além do mais, destaco que o réu se defende dos fatos e, como cediço, eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, situação que não se verifica nos autos, sendo prudente esclarecer que, na hipótese, o despacho determinando a intimação do Ministério Público para juntar o termo de ciência das medidas protetivas, justamente, possibilita que
o acusado exerça o direito à ampla defesa, em sua plenitude.

E ainda,
se ao invés de ter determinado o aditamento da inicial, o magistrado de primeiro grau tivesse rejeitado a denúncia por inépcia em razão da ausência do termo de ciência das medidas protetivas, nada impediria o órgão acusatório de propor nova ação penal com inicial acusatória renovada e correção dos vícios identificados.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 395 E 397 DO CPP. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA INCORRETA. MATÉRIA EFETIVAMENTE PREQUESTIONADA. DESNECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. 2. DISTINÇÃO RELEVANTE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RENOVAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que concerne aos óbices indicados pelo agravante, tem-se que o acórdão recorrido expressamente se refere à inépcia e à ausência de justa causa, circunstâncias fáticas que, sendo reconhecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas no exame dos atos e das provas dos autos, acarretam a consequência jurídica da rejeição da denúncia, e não da absolvição sumária. Assim, sem necessidade de reexame do conjunto probatório, verifico que o tema trazido ao conhecimento do STJ foi efetivamente submetido ao crivo da Corte local que, no entanto, aplicou o direito de forma distinta da interpretação dada aos dispositivos legais considerados violados. 2. Apenas a atipicidade enseja a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, III, do CPP. Eventual inépcia da denúncia ou ausência de justa causa enseja apenas a rejeição da inicial acusatória, em observância ao art. 395, I e III, do mesmo diploma processual. Não se pode descurar que a distinção entre os institutos da absolvição sumária e da rejeição da denúncia se mostra de extrema relevância, uma vez que a primeira impede nova acusação e a segunda não, possibilitando a renovação da acusação desde que corrigidos os vícios identificados. - "A absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem". (APn 895/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.983.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Destaco ainda, que
o eventual saneamento, atende aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, sem que tal fato caracterize violação ao princípio acusatório.

Por fim, esclareço que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a
ausência de indícios suficientes da autoria
ou
prova da materialidade
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AMBIENTAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. MITIGAÇÃO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (...)
5. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no RHC n. 115.153/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe 30/8/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADORES. CONDUTA OMISSIVA. PERSECUÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. O trancamento prematuro da persecução penal, sobretudo via habeas corpus, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 388.874/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime.3. Agravo regimental a que se nega provimento
(STF, HC 180.869 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148: DIVULG 12/06/2020 PUBLIC 15/06/2020).

Assim,
a decisão impugnada não ensejou violação do sistema acusatório, pois percebe-se seu caráter saneador, pois o juiz não alterou de ofício a denúncia, apenas abriu prazo ao Ministério Público para que se manifestasse, procedendo eventual aditamento. Atendendo assim, aos princípios da celeridade, economia processual e da razoável duração do processo.

No mais,
o
writ
não comporta dilação probatória, até mesmo em vista da celeridade que envolve o procedimento, bem como, não deve ser usado como sucedâneo recursal. Assim sendo, os elementos corroborados aos autos não apontam na direção da inépcia da denúncia,
sendo prematura a extinção da ação penal, nesse momento.

Por outro lado, o que não pode é trancar a ação penal diante de evidente ocorrência de fato criminoso, impedindo a apuração criminal, na fase judicial. É bom lembrar, ainda, que no momento da peça exordial do Ministério Público aplica-se o princípio do
in dubio pro societat.

Assim, é necessário o prosseguimento da ação penal, com o exame das provas colhidas em contraditório, podendo o paciente, oportunamente, se manifestar e comprovar sua tese defensiva.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para o andamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 21/08/2023